Tribunal: TJSP
Processo: 1016086-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Transporte de passageiros. Perda de conexão causada por atraso na decolagem do primeiro voo. Danos materiais e morais. Reconhecimento. Necessidade de pernoite em hotel e conclusão do itinerário com atraso de mais de 17 horas para conclusão do percurso. Falha na prestação de serviços evidenciada. Perda de hospedagem e guia turístico contratados, diante do atraso.

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Transporte de passageiros. Perda de conexão causada por atraso na decolagem do primeiro voo. Danos materiais e morais. Reconhecimento. Necessidade de pernoite em hotel e conclusão do itinerário com atraso de mais de 17 horas para conclusão do percurso. Falha na prestação de serviços evidenciada. Perda de hospedagem e guia turístico contratados, diante do atraso. Transtornos e aflições decorrentes do fato. Quantum indenizatório. Majoração do dano moral. Cabimento. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada em parte.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082315
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016086-59.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIO
AMARAL PUGLISI e THAMYRIS ROBERTA CASSEMIRO PUGLISI, é apelado
ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 22752
APELAÇÃO CÍVEL No 1016086-59.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 28a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FLAVIA POYARES MIRANDA
APELANTES: MARIO AMARAL PUGLISI E THAMYRIS ROBERTA CASSEMIRO
PUGLISI
APELADO: ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
Transporte
de
passageiros. Perda de conexão causada por atraso na decolagem
do primeiro voo. Danos materiais e morais. Reconhecimento.
Necessidade de pernoite em hotel e conclusão do itinerário com
atraso de mais de 17 horas para conclusão do percurso. Falha na
prestação de serviços evidenciada. Perda de hospedagem e guia
turístico contratados, diante do atraso. Transtornos e aflições
decorrentes do fato. Quantum indenizatório. Majoração do dano
moral. Cabimento. Observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Sentença reformada em parte.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença (fls. 90/98

aclaratórios rejeitados a fls. 106/109), de relatório adotado, proferida em ação de
reparação por danos materiais e morais ajuizada pelos apelantes, para condenar a ré: a)
a pagar aos apelantes a quantia descrita na inicial, a título de danos materiais, corrigida
desde o ajuizamento, bem como juros de mora de 1% a.m. a partir da citação; b) a pagar
aos apelantes, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00, com correção desde o
arbitramento, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e, diante da
sucumbência, deverá a ré arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Apelam os autores (fls. 112/119). Sustentam, em suma, que diante do
atraso significativo, o que os levou a chegarem ao destino com mais de 17 horas de
atraso, e por estarem acompanhados de uma filha de 3 anos de idade, é de rigor a
majoração da reparação do dano moral fixada em R$ 2.500,00 para cada autor, para R$.
10.000,00 para cada um, a fim de reparar o dano proporcionado.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO
Cuida-se de ação de reparação por danos materiais e morais, ajuizada
pelos apelantes, diante das falhas apresentadas pelo serviço de transporte aéreo
internacional prestado pela apelada, não tendo sido obedecido o cronograma original da
viagem, qual seja: Guarulhos / Addis Ababa dia 14.12.2018 com saída às 2h10 e
chegada às 19h10 e Addis Abeba / Tel Aviv com saída dia 14.12.2018 às 23h30 e
chegada às 2h35 do dia seguinte. Diante do atraso do primeiro voo, houve perda da
conexão e atraso de mais de 17 horas na conclusão do percurso.
Incontroverso que o atraso de mais de 17 (dezessete) horas para
conclusão do percurso na rota do voo internacional contratado pelos apelantes, diante da
perda da conexão, decorreu da má prestação de serviços da apelada, que não
comprovou a ocorrência de caso fortuito.
Obviamente que a prolongada espera sem adequada assistência até o
embarque faz presumir os transtornos emocionais e psíquicos experimentados pelos
apelantes, que tiveram frustrada a justa expectativa de iniciar sua viagem com
tranquilidade.
E embora tenha sido disponibilizada assistência material, eles afirmaram
não terem usufruído da hospedagem por eles adquirida, e tampouco do guia turístico
contratado, diante da perda da conexão, tanto é que houve condenação a esse título em
reparação por danos materiais, contra a qual não se insurgiu a apelada.
Assim, embora o atendimento prestado pela companhia aérea durante o
período de espera por novo voo não afaste de todo o dano moral experimentado, sem
dúvida alguma é circunstância a ser considerada para fins de fixação do valor da
indenização.
Nesse sentido, precedentes deste E. TJSP:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Transporte aéreo
cancelamento de voo INTERNACIONAL em razão de suposta manutenção
da aeronave
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - sentença de
procedência
Falha na prestação de serviços - Companhia aérea
condenada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização por danos morais - Inaplicabilidade do entendimento
consolidado pelo STF, no julgamento do RE 636331, com repercussão
geral (Tema 210) Na hipótese de dano moral, não há que se aplicar
indenização
fracionada
prevista
nos
tratados
internacionais
-
Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados ao
consumidor (art. 14, do CDC) Dano moral 'in re ipsa' que prescinde de
prova Dever de indenizar configurado em virtude do desconforto, da
aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro
Quantum
indenizatório - Valor da indenização por danos morais que deve ser
reduzido, para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
Parcial assistência prestada pela ré ao passageiro (acomodação em
hotel), o que deve ser considerado para fixação da indenização -
Danos morais reduzidos para R$ 6.000,00 (seis mil reais) Sentença
parcialmente reformada - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Não se verificam
elementos que caracterizem a litigância de má-fé, nos termos do artigo 80
do CPC/2015 Má-fé que não pode ser presumida Penalidade que deve
ser afastada Sentença reformada. Recurso do réu parcialmente provido
e
recurso
do
autor
provido.”
(TJSP;
Apelação
1071853-53.2017.8.26.0100;
Relator
(a): Denise
Andréa
Martins
Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2018; Data de Registro:
28/08/2018)
“RECURSO Apelação Transporte aéreo internacional Cancelamento
e atraso em voos "Ação ordinária de indenização por danos morais"
Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda
Admissibilidade parcial Incontroverso cancelamento de voo, que ensejou
atraso de 14 (quatorze) horas nos voos internacionais Companhia aérea
que responde pelos serviços deficientemente prestados, ainda que tenha
providenciado acomodação em hotel Aplicação dos artigos 737 do CC e
14 "caput" do CDC - Dano moral configurado - "Quantum" indenizatório
fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em respeito aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto

Honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento), sobre o valor
da condenação Inteligência do artigo 85 §§ 2o e 11 do NCPC - Sentença
reformada - Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação 1007496-62.2015.8.26.0576; Relator (a): Roque Antonio
Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 14/12/2016).
Contudo, mesmo considerando tais aspectos atenuantes, relativamente ao
quantum fixado (R$. 2.500,00 para cada um dos apelantes), o apelo comporta parcial
provimento para majoração a R$. 5.000,00, para cada um dos apelantes, valor que
melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois considerando a
finalidade de reparação e o caráter preventivo da reparação, mostra-se adequado à
situação lamentada.
Impõe-se, assim, a majoração do valor da reparação, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enunciados, mantida a sucumbência anotada na r. sentença.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator